Tribunal: TJDFT
Processo: 0715566-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715566-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, AMERICA PROPERTIES LTDA AGRAVADO: YATICO HYAKAWA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMERICA PROPERTIES LTDA e OUTRO contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, no cumprimento de sentença no 0003532-08.2017.8.07.0004, movido por YATICO HYAKAWA, deferiu o pedido de reconhecimento de grupo econômico e incluiu no polo passivo as empresas ROSSI RESIDENCIAL S/A e AMERICA PROPERTIES LTDA (ID 122551513, origem). Sustentam os agravantes a ausência de prova do esgotamento das possibilidades de localização de bens em nome da executada principal, tampouco esclarecimentos de quais foram os atos praticados que conduziram à confusão patrimonial, fraude, abuso da personalidade jurídica ou insolvência da empresa executada. Aduzem que a mitigação da autonomia patrimonial da sociedade é medida excepcional, devendo ser aplicada somente mediante comprovação do abuso da personalidade jurídica, não sendo esse o caso dos autos. Defendem não ser o fato de os agravantes e demais requeridos atuarem no mesmo ramo imobiliário ou constarem no mesmo endereço, elementos capazes de levar à conclusão alcançada pelo juízo a quo . Com tais argumentos, buscam a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum. Preparo em ID 35347358. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, inciso IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido de reconhecimento de grupo econômico e incluiu no polo passivo as empresas ROSSI RESIDENCIAL S/A e AMERICA PROPERTIES LTDA. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a urgência do pleito, haja vista ter o Juízo de origem condicionado a retificação do polo passivo à preclusão da decisão. Não houve, portanto, determinação imediata de expropriação de bens. Confira: “Ante o exposto, acolho em parte o pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada para determinar a inclusão definitiva no pólo passivo da presente demanda de ROSSI RESIDENCIAL SA (CNPJ no 61.065.751/0001-80) e de AMERICA PROPETIES LTDA (CNPJ no 61.726.741/0001-49), tão logo preclusa esta decisão. Ocorrida a preclusão e ajustado o pólo passivo, tornem conclusos para análise dos pedidos constritivos”. (grifo acrescido). Nesse contexto, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator